Tribunal: TJPA
Processo: 0808272-12.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808272-12.2021.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§1º E 4º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por CLÁUDIO AUGUSTO SARMANHO
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no artigo 155, §§1º e 4°, I e II, do CPB. A defesa requer a absolvição do réu ante a ausência de provas, nos termos do art. 386, II, do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas de materialidade e autoria para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de furto qualificado restou comprovada p
elo
Laudo de Perícia Prosopográfica e pela prova oral colhida durante a instrução processual, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §§1º e 4°, I e II; CPP, art. 386, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLÁUDIO AUGUSTO SARMANHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no artigo 155, §§1º e 4°, I e II, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição do réu ante a ausência de provas, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 14 de abril de 2021, por volta das 21.30h, o denunciado após danificar o telhado e o forro do estabelecimento “
Nosso Pet
– Clínica Veterinária e Pet Shop” pertencente à vítima, localizado à Travessa 09 de janeiro, nº 609, no bairro de Fátima, em Belém/PA, subtraiu a quantia de r$ 160,00 (cento e sessenta reais) e empreendeu fuga. No decorrer da investigação a vítima relatou que a ação delituosa foi gravada pelas câmeras de vigilância do referido estabelecimento, tendo a vítima apresentado cópias das imagens na Seccional Urbana de São Braz. Essa providência deu suporte para que a autoridade policial empreendesse diligências nas redondezas do local da ocorrência do fato, inclusive na Praça do Operário, situada nas proximidades do Monumento Chapéu do Barata, onde alguns moradores de rua informaram aos policiais que já tinham avistado o autor do furto, ora denunciado, presente nas imagens e que este seria um morador de rua, logo não sabiam sua localização fixa. No dia 18 de maio, foram apresentadas para a vítima algumas fotografias do acusado, que o identificou como autor do furto (fl. 12 do ID 27611641).
”

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de furto qualificado, por ausência de provas, com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de furto qualificado restou comprovada p
elo
Laudo de Perícia Prosopográfica e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

O apelante, em seu interrogatório, em juízo, negou a prática delitiva.

A vítima Denize Adriana Almeida Gomes, em juízo, afirmou que “
tomou conhecimento do fato quando chegou no dia seguinte à empresa e o telhado estava destruído, além de o forro estar cortado. Relatou em audiência que só se recorda de o apelante ter subtraído a quantia que estava no caixa, cerca de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) e soube que o fato foi cometido pelo recorrente por haver câmeras de segurança no local
”.

A testemunha de acusação THOMAS MARTINS, guarda municipal, declarou, em juízo, “
que estava em patrulhamento e foram acionados por populares que tinham pego um nacional, com uma faca, que tinha feito um roubo. Que ele já tinha sido detido. Que a vítima estava presente e apontou o acusado como autor do crime. Que ele roubou a bolsa dela com pertencentes e apontou a faca. Que estava também na posse de uma bicicleta. Que a bolsa foi devolvida a vítima e a faca apreendida. Que o apelante já havia entrado outra vez no estabelecimento, e esta já tinha feito uma ocorrência na polícia, sendo possível reconhecer desta segunda vez que era a mesma pessoa, por meio do equipamento de segurança. Por fim, informou que não realizou reconhecimento do recorrente em sede policial e que, ao comparecer em sede policial para prestar ocorrência, foi intimada para que retornasse com as imagens das câmeras de segurança
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de prova para ensejar a condenação, especialmente quando eles descrevem a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso, além do depoimento prestado em juízo estar em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de roubo qualificado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025